Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RAI 1007176-98.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Lanning Pires Amaral, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos materiais e morais no 1000833-56.2021.8.11.0010, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de que no caso concreto “não se evidenciam indicativos de pujança econômica que justifique o afastamento da presunção de hipossuficiência do Agravante, de modo que, precisamos ponderar que vivemos atualmente o maior desfalque econômico dos últimos tempos, em meio a uma pandemia causada por um vírus mortal (Covid-19), [...]” (Id. 85134487, pág. 7)
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a atribuição do efeito ativo ou do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade cancelamento da distribuição do feito de origem
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator